Tribunal: TJDFT
Processo: 0735149-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735149-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIANE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. 1. No caso em tela, afere-se que a dívida na qual se baseia a ação de cobrança ajuizada pela ora Agravada decorre da decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária discutida nos autos da ação de no 2013.07.1.006146-8 - 5o VCTag. 2. Nesse sentido, ante a “(...) inegável influência prejudicial (...)” entre a ação de no 2013.07.1.006146-8 - 5o VCTag e o direito à percepção dos valores cobrados no feito de origem pela ora agravada, verifica-se que o termo inicial do prazo prescricional apenas ocorreu no trânsito em julgado da referida ação (08/2018). Dessa forma, uma vez que o feito de origem foi ajuizado em 07/2022, e diante do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, como prevê o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, verifica-se a inocorrência de prescrição ao caso, como bem atestou o juízo a quo. 3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189, 205 e 206 do CC, 307, I e 319 e 330 II, todos do CPC, asseverando a ocorrência de prescrição no caso dos autos. Afirma, para tanto, “inexistir qualquer documento público ou particular que caracterizasse a dívida e não ter havido qualquer reconvenção no processo originário que acarretasse a interrupção da prescrição.” (id 65285547, pág. 4). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Outra sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa aos artigos 189, 205 e 206 do CC. 307, I e 319 e 330 II, todos do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à ocorrência de prescrição no caso dos autos, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012